Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006468-48.2021.8.11.0000
RECORRENTE: FERNANDO DUARTE GONÇALVES
RECORRIDO: VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FERNANDO DUARTE GONÇALVES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, por maioria, deu provimento ao recurso da parte recorrida, para revogar a liminar concedida pela instância singular, assim ementado (ID 95518995):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO REVISIONAL C/C COMINATÓRIA” – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PEDIDOS INICIAIS INCOMPATÍVEIS E CONTRADITÓRIOS – RECURSO PROVIDO.
Se os pedidos formulados pelo Autor/Agravado são incompatíveis e contraditórios entre si, o Julgador deve, obrigatoriamente, converter o feito em diligência e conceder ao Autor a oportunidade de reconfigurar os pedidos ao figurino jurídico possível. Neste caso, embora o Autor/Recorrido objetive a declaração de nulidade do 2.o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, no qual consta a promessa de aquisição da unidade n.o 903, em sentido diametralmente oposto, também requer a indisponibilidade desse bem na matrícula do imóvel. Se o Autor/Agravado nega validade do 2.o Contrato e pretende a declaração de nulidade desse Instrumento, não faz sentido o pedido de averbação de restrição sobre o imóvel objeto deste segundo contrato. Recurso provido para liberar a anotação de indisponibilidade do bem.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1006468-48.2021.8.11.0000, Relatora: Des. Relator Sebastião de Moraes Filho p/ acordão Desa Clarisse Claudino da Silva, j. em 21.07.2021).
Em suas razões recursais, A parte recorrente alegou violação aos artigos 167, I, da Lei de Registros Públicos, 83 e 84 do Código de Defesa do Consumidor 297 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, oportunidade na qual defendeu as seguintes teses:
(a) Não há incompatibilidade entre os pedidos constantes na petição inicial, tendo em vista que “ o negócio jurídico perseguido pelo Autor não está submetido ao desfazimento (...) ao bem analisar os contratos e as diversas tentativas do Autor em finalizar os pagamentos, fica evidente que a intenção do Autor é adquirir uma unidade– que foi comprada ainda em planta com base em especificações e não a unidade x ou y– no empreendimento construído, pouco importando, pelo andar das coisas, qual seja a unidade, (...). Neste trajeto fica também obvio que a unidade a receber o impedimento é a última que lhe foi disponibilizada pela construtora. Como poderia ser a anterior, tanto faz, desde que seja preservado o interesse e a boa-fé contratual emanada desde o início da contratação. A nulidade de um dos instrumentos, portanto, não anula o negócio jurídico, pois que se mantém a declaração da vontade de aquisição de uma unidade com as especificações ajustadas contratualmente. (ID 99634990 - Pág. 4)
(b) “(...) o acórdão combatido (...) ao cancelar a averbação premonitória coloca em risco o resultado útil do processo, assim como descumpre as disposições da LRP. Tal violação se estende, ainda, ao artigo 297/CPC colacionado em tese aportada pelo agravado, convergente à proteção consumerista, eis que tal dispositivo igualmente autoriza o poder geral de cautela como instrumento de salvaguarda do resultado processual. (ID 99634990 - Pág. 6)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 99761484 e 104108499).
Contrarrazões (ID 107065965).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Deficiência de Fundamentação – não indicação dos dispositivos violados. Súmula 284/STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto às teses de inexistência de inépcia da petição inicial e necessidade de manutenção da averbação premonitória sobre o imóvel, não se demonstrou de forma suficiente quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio.
Isso porque, a parte recorrente mencionou os artigos 167, I, da Lei de Registros Públicos, 83 e 84 do Código de Defesa do Consumidor e 297 do Código de Processo Civil, que abarcam apenas parte da sua linha de defesa, já que se referem à necessidade de manutenção da sobredita averbação, tal como constou no voto vencido.
Todavia, olvidou-se quanto à indicação dos preceitos violados no tocante à tese vencedora, sustentada pelas Desembargadoras vogais, que encamparam o entendimento de que, diante da existência de pedidos incompatíveis na petição inicial, seria necessário a revogação da liminar e readequação do petitório inicial, sob pena de extinção da ação.
Diante deste cenário, à evidência de que os artigos supramencionados, sozinhos, não contém carga normativa suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, de rigor à incidência da Súmula 284/STF, fato que impede a admissão do recurso.
Para elucidar:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício deu provimento ao recurso da parte recorrida para revogar a liminar que determinara a averbação de indisponibilidade que incidiria sobre a matrícula do imóvel.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos supramencionados, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.